Tribunal: TJSP
Processo: 0006491-21.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição – Descabimento da restituição ou descontos dos valores recebidos de boa-fé pela segurada – Caráter alimentar do benefício – Princípio da irrepetibilidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006491-21.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA
APARECIDA VICTORINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.258
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0006491-21.2014.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
APELANTE: INSS
APELADA: MARIA APARECIDA VICTORINO
ACIDENTÁRIA Cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição

Descabimento da restituição ou descontos dos
valores recebidos de boa-fé pela segurada Caráter
alimentar do benefício Princípio da irrepetibilidade
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 214/218, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Maria Aparecida
Victorino, determinando que o INSS cesse os descontos do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição que digam respeito ao ressarcimento
dos valores pagos a título de auxílio-acidente, confirmando a antecipação de
tutela concedida anteriormente.
Inconformado, apela o INSS, pretendendo a improcedência
da demanda. Sustenta que a boa-fé da autora não a exime de devolver os
valores indevidamente recebidos. Alega, em síntese, que os descontos
efetuados no benefício são amparados por lei e pelo princípio da vedação do
enriquecimento ilícito. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, o autor apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Trata-se de ação em que pretende a autora o
restabelecimento do benefício de auxílio-acidente concedido em 03/03/1999
(fls. 38) e cessado em 01/04/2012 (fls. 30) em virtude da concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 20/03/2000 (fls. 117).
Postula, ainda, que seja declarada a inexigibilidade da cobrança dos valores
referentes ao período em que recebeu os dois benefícios conjuntamente, bem
como a cessação dos descontos de que vem sendo efetivados em sua
aposentadoria.
Anote-se, inicialmente, que, embora a sentença tenha sido
desfavorável em relação ao pedido de restabelecimento do benefício, a
questão não foi devolvida ao tribunal, à falta de recurso da obreira nesse
sentido, estando, pois, superada.
No mais, quanto à restituição dos valores pagos pela
autarquia, deve prevalecer o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário
-
Ação
postulatória
de
benefício
-
Restituição de valores indevidamente pagos - Impossibilidade. Em sede de
ação postulatória de benefício previdenciário, fundada em indevida suspensão
de pagamento de proventos, é descabido a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por erro administrativo. Recurso
especial não conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel. Min. Vicente Leal, j.
em 10/04/2001, DJ de 28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores recebidos
indevidamente Descontos no benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores
Impossibilidade. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a restituição requerida pela Autarquia,
em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Recurso provido” (REsp
627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ
de 14/11/2005).
Mesmo nos casos de valores recebidos por força de liminar
ou tutela antecipada posteriormente revogada tem sido observado o aludido
princípio, conforme posição externada pelo Supremo Tribunal Federal em
acórdão proferido em agosto de 2015, em sede de agravo regimental no
recurso extraordinário com agravo no 734.242/DF, a saber: “DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA
DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter
alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica
declaração de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213/1991.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
Portanto, correta a r. sentença ao determinar a abstenção
da cobrança e/ou dos descontos dos valores já recebidos a título de auxílio-
acidente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital